Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, tampouco que profira a ameaça em ânimo calmo e refletido, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas por provas documentais.
3. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica contra a mulher, e das contravenções penais por vias de fato, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.